Tribunal: TJMT
Processo: 1024037-56.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1024037-56.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REINALDO MENDES DA SILVA - CPF: 920.707.951-87 (EMBARGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DOS DEMAIS VÍCIOS APONTADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para conceder benefício de auxílio-acidente, alegando omissão quanto à inexistência de sequelas definitivas e à prescrição quinquenal [1].

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão quanto à análise da inexistência de sequelas definitivas; e (ii) se há omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa [1].

4.

A alegação de omissão quanto às sequelas definitivas não prospera, pois o acórdão analisou detalhadamente o laudo pericial e demais provas dos autos, fundamentando adequadamente a conclusão.

5.

Reconhece-se a omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para sanar a omissão quanto à prescrição quinquenal.
Tese de julgamento: "A prescrição quinquenal em matéria previdenciária atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito ao benefício previdenciário."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Reinaldo Mendes da Silva
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando a autarquia previdenciária a implantar em favor do embargado o benefício de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença acidentário, em 16/11/2016, com o pagamento das prestações vencidas acrescidas de juros moratórios e correção monetária.

Em suas razões recursais, o embargante suscita a existência de duas omissões no julgado. Aduz, primeiramente, a ausência de pronunciamento acerca da inexistência de sequelas definitivas, afirmando que o laudo pericial judicial foi categórico ao concluir pela ausência de redução da capacidade laboral e pela inexistência de sequelas funcionais, não preenchendo o embargado os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Como segundo ponto, alega omissão por não ter o acórdão se pronunciado expressamente sobre a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91. Sustenta que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição, conforme arts. 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil e art. 193 do Código Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, ainda que para efeito de prequestionamento, a fim de viabilizar a futura interposição de recursos excepcionais.

Instado, a parte embargada pugnou pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É certo que os embargos de declaração constituem recurso de estreita fundamentação, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) omissão; (ii) obscuridade; (iii) contradição; ou (iv) erro material.

In casu
, o
embargante suscita, primeiramente, omissão quanto à ausência de pronunciamento acerca da inexistência de sequelas definitivas, afirmando que o laudo pericial judicial teria sido categórico ao concluir pela ausência de redução da capacidade laboral e pela inexistência de sequelas funcionais.

Da análise acurada do acórdão embargado, observa-se que tal questão foi expressamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O voto condutor do julgado apreciou minuciosamente o laudo pericial produzido nos autos, destacando textualmente que
"Do exame acurado do laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo a quo, verifica-se que este registrou que o periciando apresenta "sequela de fratura subtrocantérica à direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento", concluindo que "não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente".

Não obstante a conclusão do perito judicial, o acórdão embargado prosseguiu analisando detidamente os achados do exame físico realizado pelo próprio perito, que constatou "discreta hipotonia da coxa direita" e "calosidade óssea em topografia do 3º metacarpo proximal direito", bem como considerou a prova emprestada consubstanciada em laudo pericial produzido em outro processo judicial, que atestou invalidez parcial permanente nos membros lesionados.

Impende ressaltar que o órgão julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. No caso em tela, a despeito da conclusão pericial, as próprias constatações do exame físico realizado pelo perito judicial, em conjunto com outros elementos probatórios, foram consideradas suficientes para evidenciar a redução da capacidade laborativa do embargado, ainda que mínima.

Ademais, o acórdão embargado expressamente consignou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 416, no sentido de que
"a circunstância de ser mínima ou máxima a lesão torna-se irrelevante para a concessão do benefício de auxílio-acidente, bastando a comprovação, por perícia médica, de que há redução da capacidade funcional do segurado para a atividade que habitualmente exercia em decorrência do acidente"
.

Destarte, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão embargado fundamentou detalhadamente as razões pelas quais entendeu configurada a redução da capacidade laborativa do embargado, ainda que mínima, justificando a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração o meio idôneo para tal desiderato.

No tocante à segunda alegação, referente à prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso quanto a este ponto, não tendo se manifestado expressamente sobre a incidência da prescrição quinquenal prevista no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91 que prevê:

Art. 103 (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Com efeito, a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado ou alegada em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõem os arts. 332, § 1º, e 487, II, do Código de Processo Civil e o art. 193 do Código Civil.

No entanto, não há o que se falar em incidência da prescrição da pretensão autoral, inexistindo prescrição do fundo de direito para a concessão de benefício previdenciário, posto que tal direito consiste em direitos fundamentais.

A prescrição da pretensão de cobrança só atinge as prestações vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da demanda, e não o direito ao benefício por incapacidade, considerando que a concessão de benefícios previdenciários, é imprescritível, conforme interpretação extraível do texto do art.
103
,
parágrafo único
, da Lei
8.213
/91.

A interpretação acerca da prescrição do próprio fundo do direito, em tema de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, apresentada no recurso, foi superada, conforme este julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO CAPUT DO ARTIGO
103
DA LEI
8.213
/1991. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme e uníssona no sentido de que, mesmo na hipótese de negativa de concessão de benefício previdenciário e/ou assistencial pelo INSS, não há falar em prescrição do próprio fundo de direito, porquanto o direito fundamental a benefício previdenciário não pode ser fulminado sob tal perspectiva. 2. O direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1869582/CE
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Nesse diapasão, impende reconhecer a omissão apontada pelo embargante quanto à prescrição quinquenal, a qual deve ser sanada para fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão a incidência da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025